Tribunal: TJDFT
Processo: 0753046-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753046-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA MARINHO PESSOA AGRAVADO: ROSEANI CURVINO TRINDADE FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANA MARINHO PESSOA contra decisão do Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700247-33.2021.8.07.0001. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, já que sua argumentação é confusa e não é possível sequer identificar qual a decisão recorrida. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2024 09:15:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador